Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714866-22.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEEP CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA APELADO: CAPITAL ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por Zeep Clean Serviços de Limpeza Ltda (demandante) contra a sentença de procedência parcial dos pedidos formulado em ação de cobrança. Apresentadas as contrarrazões, a apelante se manifesta pedindo que sejam “desconsideradas as contrarrazões”, pois seriam intempestivas. Assim, intime-se o demandado/apelado para se manifestar sobre o teor da petição de id 58171298. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator